Tribunal: TCU
Processo: 008.807/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Recurso de Reconsideração em tomada de contas especial interposto por Maria Dayane Lima do Nascimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério do Turismo), em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Maria Dayane Lima do Nascimento contra o Acórdão 2059/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as suas contas, com imputação de débito solidário e aplicação de multa, em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse Siafi no 780288/2013, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Meruoca/CE, destinado à execução de serviços de pavimentação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 Maria Dayane Lima do Nascimento, por meio do (s) respectivo (s) advogado (s); 9.2.2 Procuradoria da República no Estado do Ceará; 9.2.3 Caixa Econômica Federal; 9.2.4 Ministério do Turismo.